Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-34.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Não há que se falar em alteração dos encargos sucumbenciais, quando somente alterado o método de cálculo a ser aplicada na revisão da fatura de consumo de água.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.